Tribunal: TJBA
Processo: 8001010-31.2024.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001010-31.2024.8.05.0213

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: DAMIANA ALMEIDA DA SILVA

Advogado(s)
:
VINICIUS GAMA SOUZA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM CINCO MIL REAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de débito e condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de inscrição indevida do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito, decorrente de contratação fraudulenta de cartão de crédito.

2. Pedido principal de reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação e se há responsabilidade pela inscrição indevida do nome da consumidora, bem como o valor da indenização por danos morais e o termo inicial dos juros de mora.

III. Razões de decidir

4. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevê a vulnerabilidade do consumidor e a inversão do ônus da prova (CDC, arts. 4º e 6º, VIII).

5. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, havendo confissão de ausência de semelhança entre os dados pessoais utilizados e os constantes do processo.

6. A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do efetivo prejuízo.

7. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, conforme teoria do risco do empreendimento (CDC, art. 14).

8. O valor da indenização por danos morais deve observar a razoabilidade, sendo fixado em R$ 5.000,00, abaixo dos parâmetros desta Turma Julgadora, não comportando redução.

8. O termo inicial dos juros de mora é a data da inscrição indevida, nos termos da Súmula 54 do STJ, devendo ser aplicada a taxa SELIC, conforme art. 406 do CC/2002, com redação da Lei nº 14.905/2024. Matéria de ordem pública, possibilitando a alteração de ofício, sem implicar em
reformatio in pejus
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença alterada de ofício.

Tese de julgamento:
a) A inscrição indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, decorrente de contratação não comprovada, gera dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização; b) O termo inicial dos juros de mora é a data da inscrição indevida, aplicando-se a taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 8001010-31.2024.8.05.0213
, em que figura como recorrente o
BANCO DO BRASIL S.A
e, como parte recorrida,
DAMIANA ALMEIDA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, alterando-se a sentença de ofício, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça